Tribunal: TJSP
Processo: 0001631-33.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, com fundamento no relato da vítima, dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e de uma testemunha presencial dos fatos. Negativa do réu que, frágil e sem respaldo no restante da prova produzida, não deve prevalecer. Pena dosada sem excessos. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, com fundamento no relato da vítima, dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e de uma testemunha presencial dos fatos. Negativa do réu que, frágil e sem respaldo no restante da prova produzida, não deve prevalecer. Pena dosada sem excessos. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001631-33.2017.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que é apelante ADRIANO
SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-33.2017.8.26.0535 -Voto no 9338 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 6 3 1 - 3 3 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 3 5
A p e l a n t e : A d r i a n o S i l v a d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : A r u j á
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . P a t r i c i a P a d i l h a A s s u m p ç ã o
VOTO no 9.338
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Condenação mantida, com
fundamento no relato da vítima, dos policiais
militares responsáveis pelo flagrante e de uma
testemunha presencial dos fatos. Negativa do réu
que, frágil e sem respaldo no restante da prova
produzida, não deve prevalecer. Pena dosada sem
excessos. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 266/271 cumpre
acrescentar que ADRIANO SILVA DOS SANTOS foi condenado como incurso
por duas vezes no art. 157, caput, do CP, à pena de 04 anos e 08 meses de
reclusão, regime inicial fechado, mais 12 dias-multa, no piso. Foi negado o
apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
289/303)
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento do direito de apelar em liberdade, pois a
manutenção da prisão preventiva na sentença não teria sido suficientemente
fundamentada. No que tange ao mérito, pretende a absolvição por insuficiência
probatória, dando-se prevalência à negativa dos fatos apresentada pelo réu.
Subsidiariamente, pede a redução da reprimenda imposta, pois a reincidência
reconhecida teria sido excessivamente ponderada em desfavor do acusado, a
atenuação do regime imposto (quer em razão do montante de pena imposto,
quer pelo benefício previsto no art. 387, § 2o, do CPP), bem como seja
concedido ao réu o direito a saída temporária. Pleiteia, outrossim, a concessão
dos benefícios da Assistência Judiciária, afastando-se as custas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-33.2017.8.26.0535 -Voto no 9338 PF
3
Processado e contrariado o apelo (fls. 319/322), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento (fls.
327/330).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
A preliminar aventada confunde-se com o mérito e
será ao final analisada.
Narra a denúncia que no dia 30 de junho de 2016,
por volta das 20h20min, na Rua Melvin Jones, via pública, na cidade de Arujá,
ADRIANO SILVA DOS SANTOS, mediante violência física, subtraiu para si
bens pertencentes a V.E.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 14/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, bem
como pela prova oral, a qual também é suficiente para elucidar a autoria
delitiva.
A vítima, ouvida em contraditório (DVD que
acompanha os autos digitais), relatou os fatos como descritos na denúncia.
Narrou a violência usada para a subtração de sua bolsa com pertences, em
razão da qual caiu ao chão, bem como a grave ameaça, com o assaltante
fazendo menção de portar uma arma não sabendo se, de fato, havia uma.
Uma testemunha presencial viu o roubo e acionou a Polícia. Apenas a bolsa foi
recuperada, jogada em um local próximo, mas sem sua carteira e dinheiro.
Reconheceu o réu.
O policial militar Breno (fls. 198) confirmou a prisão
do acusado, a partir de suas características. A vítima e uma testemunha
presencial reconheceram o acusado como sendo o autor do roubo. Essa
testemunha relatou o roubo para o depoente, conforme descrito na denúncia.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Kevin (fls. 200).
O depoimento da testemunha presencial, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-33.2017.8.26.0535 -Voto no 9338 PF
4
inquérito (fls. 8), foi consonante o relato da vítima e dos policiais militares.
Interrogado em contraditório, o réu negou a prática
do crime (fls. 201/202).
A condenação nos termos da denúncia é medida de
rigor, posto que o roubo foi comprovado pelo relato da vítima, corroborado pelo
dos policiais militares e da testemunha presencial. Neste contexto, a negativa
do réu mostrou-se frágil e não digna de credibilidade, não encontrando
respaldo no restante da prova produzida.
Ademais, nada de concreto foi alegado ou veio aos
autos que pudesse colocar a versão da vítima ou dos policiais sob qualquer
suspeita.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
etapa,
incidiu
a
agravante
da
reincidência (certidão de fls. 214) na fração de 1/6, que não se mostra
excessiva, sendo a costumeiramente imposta pela Jurisprudência na hipótese:
"A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se
pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto)" (STJ,
HC 473.289/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/02/2019).
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção foi definitivamente estabelecida em 04 anos e 08 meses de reclusão,
mais 11 dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado, ponderando-se o
montante de pena imposto, a reincidência do réu e as características
concretas do caso em apreço, destacando-se, especialmente, a violência real
praticada contra a vítima, que foi lançada ao solo pelo réu para ter seus
pertences subtraídos.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e não apenas o montante de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-33.2017.8.26.0535 -Voto no 9338 PF
5
imposto. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
O direito à saída temporária deve ser pleiteado
perante o Juízo competente para analisar os incidentes da execução, sendo
estranha nesta oportunidade.
Noutro giro, a decretação da prisão preventiva e a
sua manutenção na sentença foram plenamente justificadas, consoante se
depreende da análise de fls. 89/90 e 271, considerando a necessidade de
salvaguarda da ordem pública diante da violência externada pelo réu e a sua
reiteração delitiva.
Por fim, pede a d. Defesa técnica a concessão dos
benefícios da Assistência Judiciária. Todavia, na r. Sentença recorrida não
consta qualquer condenação a despesas processuais, tendo a matéria ficado
superada.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator